Tribunal: TJDFT
Processo: 0727071-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. CRLV EMITIDO ANTERIORMENTE COM A ANOTAÇÃO "IMUNE". TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE, INCLUSIVE COM EMISSÃO DE NOVO CRLV. DÉBITOS DE IPVA: PERÍODO PRECEDENTE E CONTEMPORÂNEO À AQUISIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS (Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o, inciso "I", "a" e inciso "V"). NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS À EXCLUSÃO DA SOLIDARIEDADE AO PAGAMENTO DO IMPOSTO. RECURSO IMPROVIDO.